Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705407-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA RAYANA SILVA DA COSTA, LEIVINA RAISSA SILVA DA COSTA, MIRAMON PATROCINIO DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado Banco do Brasil S.A. para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator